Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703697-30.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração. Na petição juntada ao ID 33629738, a parte embargante (GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA) se opõe ao julgamento do recurso em sessão virtual. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021, determino que o recurso seja retirado da pauta da 9a sessão virtual (ID 33168806) e incluído em pauta presencial por videoconferência. Advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator